Tribunal: TJSP
Processo: 1012277-49.2022.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - NÃO REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado é no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pelo segurado não comporta repetição, dado o seu caráter manifestamente alimentar, em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - NÃO REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O entendimento esposado pelo Acórdão embargado é no sentido de que o benefício acidentário recebido de boa-fé pelo segurado não comporta repetição, dado o seu caráter manifestamente alimentar, em harmonia com o precedente do Supremo Tribunal Federal, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".